Tribunal: TJMT
Processo: 0006559-78.2011.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006559-78.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIO PINHEIRO DE ANDRADE (APELADO), WELLINGTON BARRETO DA SILVA - CPF: 038.497.451-12 (APELADO), WALTER JULIO EVANGELISTA DE MAGALHAES - CPF: 890.260.981-20 (VÍTIMA), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ARIZORE (ASSISTENTE), FLAVIO PINHEIRO ANDRADE (ASSISTENTE), LEONIDAS DE TAL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO PINHEIRO ANDRADE - CPF: 965.801.271-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2.º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP) – DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA QUE CONFIRME MINIMAMENTE A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS RÉUS – STANDARD PROBATÓRIO INAPTO A JUSTIFICAR A PRONÚNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Conquanto a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elemento produzido na fase inquisitiva, tampouco em testemunhos de ‘
ouvir dizer
’ (
hearsay testimony
), porquanto estes, por serem elementos
demasiadamente frágeis e precários,
não são aptos a caracterizar,
per si
, os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP.

Nesse contexto, à míngua de outros elementos que constituam indícios suficientes de autoria, urge reconhecer que falta lastro probatório mínimo

a autorizar a submissão dos apelados a julgamento pelo Tribunal do Júri, como bem concluiu o juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S)

FÁBIO PINHEIRO DE ANDRADE

WELLINGTON BARRETO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão de
ID 209298835
, proferida pelo d. Juízo da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da
ação penal n.º 0006559-78.2011.811.0042 (PJe)
, na qual os ora apelados
FÁBIO PINHEIRO DE ANDRADE
e
WELLINGTON BARRETO DA SILVA
foram
impronunciados
quanto à acusação da prática do delito descrito no
art. 121, §2.º, inciso II
[
motivo fútil
],
c/c art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal.

Em suas razões recursais acostadas no ID 209298842, o i. Órgão Ministerial requer a
pronúncia dos apelados
nos termos da exordial acusatória, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, alegando, nesse desiderato,
que os elementos jungidos aos autos constituem prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, devendo a análise exauriente do caso ser resguardada ao Conselho de Sentença, porquanto, nesta fase processual do rito escalonado do Júri Popular, vige o princípio do
in dubio pro societate
.

Nas contrarrazões vistas no ID
209298846 e ID 209298850
, os apelados
FÁBIO
e
WELLINGTON
refutam os argumentos apresentados e pugnam pelo não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 215075157, opina pelo
provimento

do apelo interposto pelo órgão ministerial de 1ª instância.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
Ministério Público Estadual
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que no dia 11 de dezembro de 2010, por volta das 04h00min, na Avenida Jurumirim, próximo ao Colégio Augusto Mario Vieira, Bairro Carumbé, nesta Capital/MT, os ora apelados
FÁBIO PINHEIRO ANDRADE
, vulgo “Careca”, e
WELLINGTON BARRETO DA SILVA
, vulgo “Birruga”, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentaram ceifar a vida
de
Walter Júlio Evangelista de Magalhães
, vulgo “Bafo”, desferindo-lhe inúmeros disparos de arma de fogo que o atingiram nas regiões da face, ombro esquerdo, cervical e inguinal; não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias às suas vontades.

De acordo com o
Parquet
, na data fatídica, a vítima retornava de uma festa quando se deparou com uma discussão de trânsito envolvendo alguns conhecidos, quais sejam, os indivíduos identificados como “Leonidas”, “Carlos Arizoré” e “Fábio Pinheiro”; motivo pelo qual decidiu parar sua motocicleta e ir até o local, em uma tentativa de acalmar os ânimos.

Após apaziguar a desinteligência, o ofendido caminhou até sua motocicleta e, nesse momento, foi surpreendida por inúmeros disparos de arma de fogo desferidos por
FÁBIO
e
WELLINGTON
; os quais foragiram do local logo na sequência. A vítima, por sua vez, foi prontamente socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Pronto Socorro.

Por este fato, os apelados foram denunciados como incursos no
art. 121, §2.º, inciso II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
; contudo, restaram
impronunciados
ao final do
judicium accusationis.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da pretensão ventilada no apelo ministerial.

1.

Da almejada pronúncia dos apelados:

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento,
os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Significa dizer que a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Em contrapartida, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de
lastro probatório mínimo,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Assentadas essas premissas, extrai-se dos autos que a
materialidade
do delito é inconteste e repousa no boletim de ocorrência juntado no ID 209301969 - Pág. 7/8, no prontuário médico registrado sob o ID 209301969 - Pág. 119/125, no laudo de lesão corporal indireto encontradiço no ID 209301969 - Pág. 127/131, bem como nos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial.

A controvérsia vertida no apelo reside em saber se os elementos probatórios constantes nos autos constituem, ou não,
indícios suficientes de autoria
em desfavor dos ora apelados.

E, como bem destacado na r. decisão impugnada, ao que se denota do caderno processual,
FÁBIO PINHEIRO ANDRADE
, vulgo “Careca”, e
WELLINGTON BARRETO DA SILVA
, vulgo “Birruga”, foram apontados na fase investigativa como possíveis autores da tentativa de homicídio que ora se analisa pois
Walter Júlio Evangelista de Magalhães
teria narrado à autoridade policial que, no dia fatídico, após apaziguar uma desinteligência de trânsito envolvendo alguns conhecidos, retornava para sua moto
“quando escutou um estampido de arma de fogo, logo sentiu um forte impacto na sua costa; Que caiu ao solo, quando chegaram os elementos Fábio Pinheiro de Andrade, alcunhado de “Careca” e Weliton, alcunhado de “Birruguinha”, ambos empunhando um revólver e dispararam seis tiros em cima do declarante que já estava caído ao solo, vindo todos acertarem ao declarante, na parte esquerda de seu corpo”
(
sic
– ID 209301969 - Pág. 9/10).

Na Delegacia, a testemunha
Carlos Alberto Arizoré
, vulgo “Bilouro” (ID 209301969 - Pág. 36/37) e o informante
Flávio Pinheiro Andrade
, vulgo “Bocão” (ID 209301969 - Pág. 88/90) afirmaram, em síntese, que na data fatídica, tiveram um desentendimento no trânsito, tendo o ofendido intervido na discussão; e, porquanto a vítima era conhecida
“por ser problema”
, os acusados
FÁBIO
e
WELLINGTON
interpretaram sua intervenção como uma espécie de ameaça, motivo pelo qual acabaram desferindo os disparos de arma de fogo contra
Walter
.

Ainda na etapa extrajudicial,
FÁBIO
não foi localizado para prestar esclarecimentos; ao passo que
WELLINGTON
assumiu ter sido o responsável pelos disparos de arma de fogo que atingiram
Walter
, justificando tal proceder no fato de que estava sob efeito de bebida alcoólica no dia fatídico, ressaltando, outrossim, que
“uns 05 anos antes ... o interrogado levou uns tiros da vítima no campinho próximo ao esgoto do campo verde; além disso o bafo há uns 03 anos antes do fato havia batido na cara dele”
(ID 209301969 - Pág. 108/110).

Ocorre que,
sob o crivo do contraditório
, nem a vítima, tampouco os demais inquiridos, quiçá os acusados robusteceram aqueles rumores iniciais, ao revés, trouxeram versões destoantes dos fatos, eivando de dúvidas a narrativa inicialmente trazida pela acusação.

Inquirido perante a autoridade judiciária, o ofendido
Walter Júlio Evangelista de Magalhães
disse conhecer os acusados, todavia, foi firme em assentir que
não conseguiu visualizar os atiradores
, tendo apenas
ouvido dizer
que os responsáveis pelos disparos seriam
FÁBIO
e
WELLINGTON
(ID 209298794).

Por sua vez,
Carlos Alberto
contou que dirigia o veículo abalroado pelo carro de
Flávio
– o qual, por sinal, é irmão do réu
FÁBIO
. Segundo o declarante, após o acidente, tentou conversar com
Flávio
, contudo, este
“não quis nem papo, apenas disse que não iria pagar nada” sic
; e, porque viu um terceiro portando arma de fogo, decidiu sair do local, tendo ouvido o barulho dos tiros logo após notar a intervenção de
Walter
no imbróglio.

Todavia, contrariando o narrado na etapa policial,
Carlos Alberto
disse em juízo que, malgrado
tenha sido dito por moradores do bairro
que
FÁBIO
e
WELLINGTON
estavam envolvidos na tentativa de homicídio,
não seria capaz de efetuar o reconhecimento dos suspeitos
, porquanto o local palco da discussão não era muito iluminado, impedindo-o de ver o rosto dos atiradores (ID 209298825).

Os réus
, por sua vez, permaneceram em silêncio perante a autoridade judiciária (ID 209298825).

Nessa ordem de ideias, muito embora não se ignore a árdua tarefa acusatória, máxime nos casos de delitos de difícil elucidação, tal como ocorre
in casu
; contrariando o alegado pelo i. Órgão Ministerial nas razões recursais, urge reconhecer que, durante a instrução em juízo, não foram produzidas provas aptas a corroborar os indícios de autoria amealhados na fase policial, mesmo sendo oportunizado ao
Parquet
a mínima confirmação daqueles elementos iniciais, agora sob o crivo do contraditório.

E tal conclusão é alcançada quando os indícios reputados suficientes de autoria, consistiriam em depoimentos com meras
reproduções anônimas, boatos
e/ou
testemunhos de ‘
ouvir dizer
’
, inexistindo outros elementos judicializados que pudessem robustecê-los ou, ao menos, complementá-los, tal como referido alhures.

Por sinal, e a teor do entendimento jurisprudencial sobre o tema, tais elementos probatórios devem ser sopesados com parcimônia, porquanto subsiste a probabilidade de a informação sofrer mutações quando repassadas de um indivíduo a outro e, ademais, impede a parte adversa de confrontar a testemunha com conhecimentos diretos sobre o fato,
ex vi TJMT -
N.U 0009420-66.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020
.

Na hipótese, para além de as armas de fogo supostamente utilizadas no delito não terem sido apreendidas, inexiste sequer a oitiva dos agentes públicos que diligenciaram no feito e poderiam ter contextualizado a linha investigativa adotada à época, notadamente no que pertine à informação abstrata à qual a acusação se atém, consistente na suposta presença dos réus no cenário fatídico durante uma desavença de trânsito envolvendo o irmão de um dos acusados e outros indivíduos.

Dispensáveis maiores digressões nesse aspecto, o que cumpre registrar, em síntese, é o acerto da decisão de impronúncia, porquanto na hipótese dos autos, ao final do
judicium accusationis,
não houve a confirmação dos elementos informativos colhidos no inquérito policial.

Destarte, i
nexistindo provas judicializadas que minimamente corroborem os indícios de autoria colhidos
na fase inquisitiva, não vislumbro a possibilidade de submeter os réus a julgamento pela Corte Popular, porquanto os elementos informativos produzidos no inquérito, sem observância ao contraditório, ou oportunizado de maneira diferida, embora perfeitamente capazes de subsidiar a instauração da ação penal,
não se prestam a embasar
de per si
a decisão de pronúncia, quando não confirmados em juízo
, nos termos do art. 155 do CPP.

Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que esteja fundamentada
exclusivamente
em elemento produzido na fase inquisitiva e não ratificado sob o crivo do contraditório, notadamente diante das peculiaridades da hipótese concreta, sendo imperioso reconhecer que, nesse caso,
falta lastro probatório mínimo a autorizar a submissão dos acusados à fase do
judicium causae
,
mesmo quando havia a possibilidade do
Parquet
se desincumbir do ônus a ele atribuído, e não o fez
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do c. Tribunal da Cidadania:

“[...] 1
. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP.
2. Cumpre destacar, a propósito, que: "Configura perda da chance probatória, a inviabilizar a pronúncia, a omissão estatal quanto à produção de provas relevantes que poderiam esclarecer a autoria delitiva, principalmente quando a acusação se contenta com testemunhos indiretos e depoimentos colhidos apenas no inquérito" (AgRg no AREsp n. 2.097.685/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). [...]
4. Ressalta-se, por fim, que não é necessário revolver o material fático-probatório para restabelecer a decisão de impronúncia, uma vez que, no caso, os fatos incontroversos já estão delineados nos autos e os indícios de que o ora paciente teria participação no crime em apuração foram descritos pela Corte local com base em depoimentos da fase policial, não confirmados em juízo, e em um relato informal de um informante anônimo, que apenas reproduziu comentários de terceiro sobre a autoria delitiva.
5. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Santa Catarina a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no HC n. 771.973/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023) – destaquei.

Enfim, imperioso destacar que o parágrafo único do art. 414 do CPP dispõe que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa em desfavor do acusado impronunciado. Isso ocorre porque a decisão de impronúncia não é imutável, sendo admitida, com o surgimento de novas provas, a instauração de novo processo.

Por conseguinte, não emergindo das provas produzidas na fase judicial, sob a égide das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indícios suficientes de autoria, ainda que diminutos, deve ser mantida a decisão do juízo
a quo
que impronunciou os apelados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, mantendo incólume a r. sentença de
impronúncia
proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0006559-78.2011.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024